Tribunal: TJBA
Processo: 8162684-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162684-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GERSON SANTOS SANTANA JUNIOR Advogado(s): ISMAEL GALVAO DE SANTANA, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ABUSO DE DIREITO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES LIMITADOS AO AVISO PRÉVIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma tecnológica, cumulados com indenização por danos morais e lucros cessantes. O motorista parceiro, que possuía excelente histórico de avaliações, foi sumariamente bloqueado sob a alegação de violação dos termos de uso por suposto assédio sexual, sem que lhe fosse oportunizada defesa prévia ou detalhamento dos fatos imputados. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo sem a concessão de contraditório prévio configura violação aos princípios constitucionais aplicáveis às relações privadas; (ii) verificar se o bloqueio fundado em denúncias unilaterais não comprovadas caracteriza abuso de direito; e (iii) definir a extensão dos danos morais e o período de incidência dos lucros cessantes diante da resilição contratual sem aviso prévio. III. Razões de decidir 3. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa sejam respeitadas no âmbito das relações privadas, especialmente quando a decisão unilateral de uma plataforma digital atinge a fonte de subsistência do contratante. 4. O direito à transparência e à revisão de decisões automatizadas, previsto no artigo 20 da LGPD, assegura ao motorista o conhecimento das razões exatas de sua punição, de modo que o bloqueio sumário e opaco fere os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual. 5. Caracteriza abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, a exclusão de motorista com histórico profissional positivo baseada exclusivamente em telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de lastro probatório mínimo que confirme a infração alegada. 6. O dano moral decorre da privação abrupta de renda aliada à gravíssima imputação de conduta sexual imprópria sem prova, o que atinge a honra e a dignidade do trabalhador, extrapolando o mero dissabor. Verba fixada em R$6.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Os lucros cessantes são devidos em razão da ruptura do contrato por prazo indeterminado sem a notificação prévia exigida pelo artigo 599 do Código Civil, devendo, contudo, ser limitados ao período correspondente ao aviso prévio não concedido, fixado em 8 (oito) dias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O descredenciamento definitivo de motorista de plataforma digital sem a prévia oportunidade de defesa e fundamentado em provas unilaterais não auditáveis configura abuso de direito e viola a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 2. A rescisão imotivada de contrato de parceria por prazo indeterminado exige aviso prévio, sob pena de indenização por lucros cessantes limitada ao período correspondente à notificação não concedida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 6º; CC, arts. 187, 402, 421, 422 e 599, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024; TJBA, Apelação 8003141-67.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.